Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE MALA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da requerida à reparação do dano material decorrente da perda de mala em transporte rodoviário. A sentença determinou a reparação em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Em suas razões (ID 56234189), os recorrentes argumentam que a sentença lastreou-se na impossibilidade de aferir o real valor dos itens constantes da bagagem extraviada e seu estado de conservação para determinar o valor da condenação. Todavia, argumentam que o valor dos itens descritos no documento enviado à empresa ao tempo do pedido administrativo indica o montante de R$ 2.164,37. Alegam que deve ser levado em conta o dano extrapatrimonial dos bens nunca localizados. Requerem a reforma da sentença para majorar o valor da reparação fixada em R$ 1.800,00 para R$ 2.164,37.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56263450). Contrarrazões apresentadas (ID 56234196).
3. O cerne da controvérsia consiste em definir a suficiência ou não da indenização fixada pelo juízo a quo pelo dano material percebido pelos recorrentes com a perda de sua mala durante o uso de serviço de transporte terrestre.
4. De início, destaca-se que, embora veiculado no recurso, os recorrentes não alegaram dano extrapatrominal no pedido primitivo. Portanto, sob pena de supressão de instancia, não se revela possível a aferição do alegado dano moral.
5. Na hipótese dos autos, os requerentes tiveram suas malas extraviadas em 19/7/23, conforme consta no documento de ID 56234166. A recorrida lavrou Boletim de Registro de Extravio de Bagagem, em conjunto com os recorrentes, relacionando os objetos perdidos (ID 56234166 p. 4 e .
6. No indicado documento as partes estimaram o valor dos bens em R$ 1.398,00, inferior ao montande fixado na sentença, R$ 1.800,00.
7. Assim, não restando comprovado dano material superior ao valor fixado na origem, a manutenção da sentença é o que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderão os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.